Tribunal: TJSP
Processo: 0016187-22.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de instituição de servidão de passagem – Pedido de desistência formulado pela autora após a prolação de sentença – Possibilidade – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de ajuizamento de ação própria, pela parte ré, com vistas a apurar eventuais danos por ela suportados – Condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos

Ementa:
Apelação – Ação de instituição de servidão de passagem – Pedido de desistência formulado pela autora após a prolação de sentença – Possibilidade – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de ajuizamento de ação própria, pela parte ré, com vistas a apurar eventuais danos por ela suportados – Condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade – Desistência homologada, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC/2015.